Tribunal: CARF
Processo: 19647.007861/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007861/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.013 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
PARTNER INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
DECADÊNCIA. DEVERES INSTRUMENTAIS. PRAZO DE 5 ANOS.
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se
ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.009.799-8 (CFL 38), com débito
consolidado (fl. 04) de R$ 11.951,21 em 16/04/2007. Conforme o Relatório Fiscal da Infração
(fl. 13), o Auto foi lavrado em decorrência de não se ter apresentado os Livros Diários de 1997 a
2001 e contrato com a Neo Incentive M. Int. LTDA (contrato de prestação de serviços
celebrados com terceiros).
Consta Defesa (fl. 63 a 65) alegando que, pelo art. 195 do CTN, os livros
obrigatórios só devem ser conservados até a ocorrência do prazo de 5 anos; e que a multa deveria
ser relevada ou atenuada dada a primariedade e inexistência de agravante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007861/2007-26
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007861/2007-26

No Acórdão 11-20.608 (70 a 76) – 7a Turma da DRJ/REC, Sessão de 18/10/2007,
o lançamento foi julgado procedente. Entendeu-se que, quanto a não apresentação dos contratos,
não se tem configurada a infração capitulada. Todavia, a não apresentação do Livro Diário
configura tal infração. Quanto à atenuante, não foram preenchidos os requisitos do art. 219, §1o
do RPS.
Cientificado (fl. 80), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/01/2008
(fl. 97) repetindo as alegações de 1a instância.
Em 16/12/2016, foi apensado a este processo o de no 19647.004057/2007-95 (fl.
99). É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Foi protocolizado em 10/01/2008, e o prazo
findaria somente em 11/02/2008 (fl. 96).
Observo inicialmente que constam como Resultados do Procedimento Fiscal (fl.
15) este AI 37.009.799-8 no valor de R$ 11.951,21; a NFLD 37.009.798-0 no valor de R$
346.419,45 e o AI 37.093.576-4 no valor de R$ 45.414,94.
Conservação dos documentos por cinco anos
Para o contribuinte, com base no art. 195 do CTN, os livros obrigatórios só devem
ser conservados até a ocorrência do prazo de 5 anos. De fato, o lançamento foi mantido em 1a
instância em especial porque se entendeu pelo antigo prazo de 10 anos, que não mais subsiste
dada a Súmula Vinculante n. 08 do STF.
No CARF, o tema também está sumulado:
Súmula CARF no 174: Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
No caso, a decisão de 1a instância afirma (fl. 74):
(fl. 73) Conforme descrito no relatório fiscal, o contribuinte não exibiu à Fiscalização os
Livros Diário referentes aos anos de 1997 a 2001 e os contratos de prestação de serviços
com terceiros, apesar de regularmente intimado para tanto (fls. 7/8), pelo que foi
emitido o presente auto pela infração ao disposto no art. 33 §§2o e 3o da Lei n. 8.212/91.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.013 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007861/2007-26

(fl. 74) Desta forma, sendo o lançamento efetuado em 2007, não assiste razão ao
Notificado quando argumenta a decadência das contribuições incidentes sobre as
operações dos anos de 1997 a 2001.
Ao considerarmos (1) que os livros fiscais de 2001 seriam fiscalizados em 2002, e
que o contribuinte, intimado, não apresentou a documentação; (2) que o art. 173, I do CTN;
estabelece cinco anos a partir da infração e que (3) a contagem a partir de 01/01/2003 com final
em 31/12/2007; e finalmente o lançamento efetuado em 16/04/2007, o prazo ainda não se havia
esgotado.
Atenuação da multa por primariedade e inexistência de agravante
No que diz respeito à multa aplicada, razão não assiste a Recorrente, pois o CARF
não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2),
motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade,
primariedade ou outros elementos estranhos. Em, suma, não pode mudar os critérios de
aplicação, dada a atividade estritamente vinculada dos órgãos administrativos. Vide Súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
deveres instrumentais não cumpridos ou cumpridos em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e
multas, ambos de caráter irrelevável.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 103
DF CARF MF
Original